Tribunal: TJDFT
Processo: 0751551-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751551-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CARVALHO SOARES AGRAVADO: FERREIRA MATOS COMERCIO E SERVICO DE TECIDOS LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amanda Carvalho Soares contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a aplicação retroativa dos benefícios da gratuidade de justiça (proc. no 0710046-53.2019.8.07.0007, ID no 75603815, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que há nulidade na citação realizada na fase de conhecimento, pois não teria recebido a contrafé na ocasião do cumprimento do respectivo mandado. 3. Aduz que não tinha ciência da tramitação do feito e teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser reconhecida a nulidade de todos os atos praticados desde a citação. 4. Sustenta a possibilidade de retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância, sob o argumento que à época do ajuizamento da ação (5/7/2019), já fazia jus ao benefício, conforme se verifica nas certidões de protesto anexadas, as quais indicam dívidas de valor elevado. 5. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da citação e aplicar retroativamente os efeitos da gratuidade de justiça. 6. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a agravante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, conforme despacho de ID no 21967007, págs. 1-2. 7. Resposta no ID no 21994616. 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Conforme ponderado na decisão recorrida, em 7/4/2020 foi realizada diligência com o intuito de citar a agravante. 11. No cumprimento do mandado de citação o oficial de justiça responsável certificou que (ID no 60857574): “[...] em cumprimento ao r. mandado, em 17/03/2020 às 09:08, dirigi-me à(ao) RUA 12 CHÁCARA 138/1 CASA 21- SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF CEP 72007-580, onde PROCEDI À CITAÇÃO de AMANDA CARVALHO SOARES, 706.030.221-20, (61) 98346-2224, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo.” 12. Na certidão consta até mesmo o telefone fornecido pela agravante no momento em que recebeu o oficial de justiça. Logo, argumentar que não foi juntado o mandado de citação assinado pela destinatária é insuficiente para desconstituir a certidão lavrada sob a égide da fé pública. 13. Ademais, vale ressaltar que o endereço em que a diligência foi realizada é o mesmo declarado pela agravante em sua qualificação (ID no 73468039), o que reforça que o ato judicial alcançou a sua finalidade e afasta qualquer ocorrência de nulidade. 14. De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia à agravante discutir as questões inerentes à formação do título judicial, mediante a demonstração de eventual “error in procedendo” ou “in judicando”, de modo a merecer o respectivo reconhecimento e justificar a reforma do que foi decidido ou proceder-se novo julgamento da causa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. No que se refere ao pedido de retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça, não há embasamento fático-jurídico para corroborá-lo. O STJ já decidiu que a gratuita de justiça, ainda que possa ser pleiteada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, tem efeitos “ex-nunc”, ou seja, não pode retroagir para suspender a exigibilidade de encargos processuais anteriores ao deferimento (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). 16. A jurisprudência deste Tribunal se manifesta no mesmo sentido: Acórdão no 1285711, 00003793020188070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Mantenho a gratuidade de justiça à agravante, ficando suspensa a exigibilidade de recolhimento do preparo pelo prazo legal. 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO